Tribunal: TJMMG
Processo: 2000923-70.2020.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTABELECIDA DE FORMA REGULAR DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL (ART. 608, §2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) IMPOSTA MEDIANTE ACEITAÇÃO DO MILITAR - ESPECIFICIDADE DO DIREITO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000923-70.2020.9.13.0001 Referência: Processo n. 0001516-35.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 15/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTABELECIDA DE FORMA REGULAR DE ACORDO COM PREVISÃO LEGAL (ART. 608, §2º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) IMPOSTA MEDIANTE ACEITAÇÃO DO MILITAR – ESPECIFICIDADE DO DIREITO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Robson Antônio de Campos e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo em execução penal, para manter todas as condições impostas a suspensão condicional da pena já em cumprimento pelo Cabo PM Robson Antônio de Campos. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Cabo PM Robson Antônio de Campos, por intermédio da ilustre Defensora Pública Doutora Letícia Barra Vieira (Evento 13 – Agravo – fls. 01/02), em face da decisão que indeferiu o requerido no Evento 23 – pet 2 – fls. 01/04, para que fosse aplicada ao condenado a suspensão condicional da pena especial, prevista no art. 78, §2º, do Código Penal, isentando-o de prestar 9 (nove) horas de serviços na Unidade, durante o primeiro ano de cumprimento do período de prova. Conforme se vê no Evento 14 – DEC1 (fl. 01), a Meritíssima Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual – 3ª AJME recebeu o agravo em execução. Em juízo de retratação, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, salientando que o sistema jurídico penal-militar diverge do sistema penal comum e, embora a execução penal seja aquela prevista na LEP, não se afigura desproporcional e desarrazoada a imposição de serviços durante o cumprimento da suspensão condicional da execução da pena. Acrescentou que, do contrário, teríamos o retorno da figuração e a forma daquela época de triste memória em que o “sursis” penal era um “quase nada jurídico”. Salientou que a pena – e o "sursis" penal é pena – não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pode ser mera fantasia, contribuindo para o descrédito do sistema de justiça criminal. Em suas razões recursais (Evento 13), a Defesa do militar afirmou que o Cabo PM Robson Antônio de Campos foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, “caput”, do Código Penal Militar. Disse que lhe foi concedido o “sursis” e, entre as condições que lhe foram estabelecidas, também, a prestação de serviços, no primeiro ano de cumprimento do “sursis”, na própria Unidade Militar, no total de 9 (nove) horas mensais. Alegou que, diante da condenação do sentenciado à pena mínima de 3 (três) meses de detenção em regime aberto, a concessão de “sursis” simples, nos moldes descritos, é desproporcional; que, diante disso, requereu fosse concedido ao sentenciado o benefício do “sursis” especial, para isentá-lo da prestação de serviços no primeiro ano do cumprimento do “sursis” (art. 78, §2º, do CP); que, apesar de o agravante preencher os requisitos, teve seu pedido negado; que o provimento do agravo implicará somente o afastamento da condição de prestar serviços no primeiro ano, mantidas as demais condições. Sustentou que o “sursis” simples é totalmente desproporcional, isso porque, caso não houvesse sido suspensa a execução da pena, o executado lidaria apenas com a detenção de 3 (três) meses em regime aberto, provavelmente em prisão domiciliar, ao passo que, nas condições do “sursis”, o sentenciado deverá prestar serviços na Unidade, distribuídos a critério do Comandante, pelo prazo de 1 (um) ano. Aduziu, ainda, que cabe ao jurista valer-se do princípio da proporcionalidade, bem como da aplicação complementar do Código Penal e da LEP, para estabelecer os contornos do “sursis” da pena na Justiça Militar, sempre zelando pelas suas peculiaridades e valores. Aduziu, ainda, que o princípio da proporcionalidade decorre do art. 5º, LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil, sendo expressão do devido processo legal em sua dimensão substancial; que, aplicado à execução penal militar, tal princípio impõe que a execução não seja excessiva, tampouco pouco insuficiente, mas na medida adequada, necessária e razoável para restabelecer a conduta e restaurar a ordem militar; que o fato de o sentenciado ter aceito as condições do “sursis” não torna as regras imutáveis, tampouco de impede o sentenciado de pugnar a todo tempo pela legalidade e justiça da execução e pelo cumprimento das medidas condicionais. Nesse sentido, citou julgamento do excelso Supremo Tribunal Federal que anulou cláusula em acordo de colaboração premiada em que o colaborador se comprometeu a não impugnar ou interpor recursos (STF, PET 5.244, relator Ministro Teori Zavasck, julgamento em 19 de dezembro de 2014), entendimento que depois restou acolhido pela Lei 13.964/2019 (Lei Anticrime), ao fazer incluir no art. 4º da Lei 12.850/2013, o § 7º-B, segundo o qual “são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salientou, também, que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, RHC 41.527, relator Ministro Jorge Mussi, 5º Turma, julgamento em 03 de março de 2015) admite a aceitação da suspensão condicional do processo seguida de impetração de habeas corpus para trancamento da ação penal. Concluiu que é plenamente possível que o sentenciado questione as condições impostas em “sursis” da pena, ainda que as tenha aceitado em audiência. Citou outros entendimentos do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre a inadmissão de imposição de prestação de serviços à comunidade em pena inferior a seis meses de condenação. Ao final, requereu se conheça do agravo em execução e seja ele provido para isentar o apenado do dever de prestar serviços na Unidade Militar no primeiro ano de cumprimento de “sursis”. Nas contrarrazões (Evento 18), o ilustre representante do Ministério Público sustentou que as condições estabelecidas no “sursis” foram aceitas e que questionar acordo aceito, sem que haja alterações, pode ser possível, mas fere o razoável. Aduziu que é cediço não ser adequada a prestação de serviços à comunidade, submetendo-se o reeducando à limitação de fim de semana (art. 78, §1º, CP), ou que, insatisfeito, sempre há a possibilidade de cumprir a pena à qual foi condenado, revogando-se o “sursis”. Alegou que não se desconhecem os precedentes trazidos referentes à justiça comum, entrementes, diante da necessidade de se prevenirem novas condutas e reprimir aquela praticada, opinou pela manutenção da suspensão condicional da pena (“sursis”) tal que estabelecida quando da audiência admonitória. Requereu se conheça do agravo e seja negado a ele provimento, mantendo-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos. Em seu respeitável parecer (Evento 22), a douta e culta Procuradora de Justiça Doutora Elba Rondino assim se posiciona: (...) Pois bem, assiste inteira razão à Magistrada prolatora da decisão agravada, mostrando-se completamente infundado o pleito defensivo de aplicação da modalidade especial de sursis com amparo no artigo 78, § 2º, do Código Penal (evento 23 - AGRAVO3 - fls. 04 dos autos de 1ª instância). Isso, em primeiro lugar, porque, nos termos do referido dispositivo legal, o sentenciado só pode se ver livre da prestação de serviços à comunidade ou da limitação de fim de semana caso haja reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias judiciais lhe forem inteiramente favoráveis. No entanto, ao formular o seu pedido, a Defensoria Pública se limitou a afirmar que o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do sursis em questão estariam provados “em sentença e nos autos da execução” (evento 23 - AGRAVO3 - fls. 05 dos autos de 1ª instância), utilizando-se, desta forma, de fundamentação notadamente genérica e insuficiente para a análise do requerimento. Em segundo lugar, porque a pretensão somente foi externalizada pela Defensoria Pública nos autos da execução quase TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 seis meses após a realização da audiência admonitória, quando o sentenciado, devidamente acompanhado de Defensor, anuiu expressamente às condições que lhe foram impostas para usufruir do benefício (evento 15 - AGRAVO1 dos autos de 1ª instância). Assim sendo, não há que se falar em “desproporcionalidade”, haja vista que, além de ter o réu aceitado expressamente o benefício nos moldes expostos na audiência admonitória, a prestação de serviços deverá ser cumprida por apenas um ano, dentro do prazo da suspensão da pena fixado em dois anos. De qualquer forma, uma vez fixada a suspensão condicional da pena, se não vislumbrar o condenado qualquer vantagem na medida imposta, conforme expôs a defesa (evento 23 - AGRAVO3 - fls. 05 dos autos de 1ª instância), poderá simplesmente descumprir o sursis e se submeter ao encarceramento por três meses no regime aberto. Na verdade, a própria insurgência tardia da defesa em relação a uma das condições impostas ao apenado indica que ele não está cumprindo o acordo, pois, se estivesse, em 25/11/2021 encerraria o período de um ano prestando serviços à sua Unidade, conforme determinado na audiência admonitória, e aí não mais existiria pretexto para se insurgir quanto à obrigação. Deste modo, nenhum reparo merece a decisão recorrida, até para que não se abra perigosos precedentes e não se pratique patente injustiça em relação a outros réus em condições assemelhadas, com tratamento desigual aos iguais, o que levaria, sem sombra de dúvida, o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo agravante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento do agravo (evento 23 - AGRAVO3 dos autos de 2ª instância), mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu o pedido de aplicação ao apenado da modalidade especial de suspensão condicional da pena prevista no artigo 78, § 2º, do Código Penal (evento 15 - AGRAVO3 dos autos de 1ª instância). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa do Cabo PM Robson Antônio de Campos em face da decisão proferida pela meritíssima Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, em que indeferiu o seu pedido de alteração de condições estabelecidas para a suspensão condicional da pena. Consta dos autos que o agravante foi condenado a uma pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve, previsto no art. 209, “caput”, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições seguintes: a) proibição de ausentar-se da região policial militar onde servem e residem, sem autorização do juízo da 3ª Auditoria Militar por período superior a 30 dias; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 b) Justificação de suas atividades, via Comando da unidade, trimestralmente; c) prestação de serviços, no primeiro ano de cumprimento do sursis, na própria Unidade, no total de 9 (nove) horas mensais, distribuídas a critério do Comando da Unidade. Em audiência admonitória de Evento 15 – Agravo1 – processo n. 2000923-70.2020.9.13.0001, o agravante aceitou o benefício. A pretensão recursal consiste em excluir a condição relativa à prestação de serviço de 9 (nove) horas mensais, constante no item “c” mencionada acima. Justifica seu pedido na desproporcionalidade da regra estabelecida na medida em que a aplicação do sursis não retira do sentenciado a condição de condenado (como ocorreria numa suspensão condicional do processo), e ainda aumenta demasiadamente o seu ônus com a justiça penal, pois, caso não houvesse a suspensão da pena, teria apenas a detenção de 03 meses em regime aberto, e, muito provavelmente em prisão domiciliar, como corriqueiro no momento da pandemia de COVID 19. Nesse ponto, não vejo como prover o recurso porquanto coaduno com o posicionamento da meritíssima juíza de execução nos exatos termos da decisão embargada, in verbis: (...) Enquanto policial militar, submetido ao sistema hierárquico e disciplinar, com matiz específico e especializado, as penas - quer seja a privativa de liberdade, quer seja o "sursis" penal - seguem caminhos de reestruturação da conduta e de restauração, ainda que simbólica, da ordem jurídica. Apesar de ter sido condenado a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses, em regime aberto, o sentenciado fazia jus à suspensão condicional da pena, que possui prazo mínimo de 02 (dois) anos. Assim, devidamente advertido das condições em audiência admonitória e com concordância de sua Defesa Técnica, foi-lhe concedido o benefício, impondo-se as limitações e obrigações previstas expressamente no sistema jurídico penal militar. Sete meses são passados desde o início do cumprimento da execução penal, conceder-lhe o benefício do "sursis" penal seria tratamento diferenciado comparado aos outros policiais militares que cumprem pena nesta 3ª AJMe e que tem prestado serviço à unidade policial militar e, por extensão, a toda sociedade. A prestação de serviço prevista na suspensão condicional da execução da pena constitui reparação da própria conduta criminosa. Caso contrário, o "sursis" penal imposto aos militares da ativa seria mera fantasia, pura abstração, verdadeiro tigre de papel rugindo no nada jurídico e na desmoralização do próprio sistema de justiça. No artigo 608, §2º, II, do Código de Processo Penal Militar já prevê a prestação de serviço com uma das condições possíveis de ser impostas durante o cumprimento da suspensão condicional da execução da pena. A meu ver, a lei já considera os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao permitir a imposição de obrigações, assegurando-lhe o benefício do não encarceramento, em observância à política criminal. Na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 mesma linha de ideias, destaco o contido na exposição de motivos do Código Penal Militar, in verbis: 10. Medida de política criminal de largo alcance é a introdução da suspensão condicional da pena no novo direito penal militar. Embora não seja aplicável em casos que atingem gravemente a ordem e a disciplina militares, a sua aceitação no novo Código se fazia urgente. Ao caráter repressivo da pena imputa-se acrescentar o princípio utilitário da recuperação do criminoso, sem, todavia, lhe executar a pena. Este princípio da recuperação já era, aliás, reconhecido no direito vigente, através de instituto do livramento condicional. O sursis, agora adotado no Projeto, longe de ferir o princípio de disciplina, essencial às Forças Armadas virá estimulá-lo, pela obrigação da conduta exemplar do beneficiado pelo referido instituto. Houve uma aceitação expressa por parte do agravante, momento em que, de fato, optou por não cumprir a pena de 3 (três) meses de detenção no regime aberto. Nesse sentido, destaco decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPROPORCIONALIDADE DO SURSIS. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O cumprimento da pena privativa (3 meses e 15 dias de detenção) ou das condições do sursis da pena depende de escolha exclusiva do réu. Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1361616/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) Se considerava a prestação de serviço um gravame, competia ao militar, no exercício de seu livre arbítrio, recusado o benefício. Assim, nego provimento agravo em execução penal para manter todas as condições impostas a suspensão condicional da pena já em cumprimento pelo Cabo PM Robson Antônio de Campos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente desembargador relator, para também negar provimento aos embargos em execução penal. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de outubro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator